Tribunal: TJMT
Processo: 1014478-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014478-18.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ALMERITA DE MOURA ABREU
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Almerita de Moura Abreu contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação de Execução no 0001499-14.2016.8.11.0022, cód. 56934, ajuizada em seu desfavor, pelo Estado de Mato Grosso, determinou a penhora online de valores da sua conta corrente até o limite do débito executado.
Em síntese, alega a Recorrente que não poderia ter sido realizado o bloqueio de ativos em sua conta corrente, porquanto a execução já estava garantia por bem imóvel, que ofereceu ao ser citada do feito, suficiente para satisfação da execução, além disso, a decisão foi proferida sem a prévia oitiva da Recorrente, o que contraria o ordenamento civil que preconiza a não-surpresa das partes.
Aduz que, a penhora de imóvel é o meio menos gravoso, cumprindo assim, a determinação contida no parágrafo único do Art. 805 do CPC, supracitado, devendo ser efetivada a penhora do imóvel e liberados os valores bloqueados,
Sustenta que, está sofrendo danos, como o bloqueio de todo o seu capital, em época de isolamento social, e por se tratar de pessoa idosa, aposentada que recebe pouco mais de um salário mínimo, como restou evidenciado em sua quebra de sigilo fiscal, tendo suas parcas economias sido bloqueadas, o que inviabiliza inclusive seu sustento.
Assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito ativo, para determinar o desbloqueio dos valores bloqueados da conta bancária da Agravante, acolhendo-se a nomeação de bem imóvel, suficiente para a garantia do Juízo.
No mérito, almeja o provimento do presente recurso, reformando in totum, a decisão Agravada, com o desbloqueio dos valores ora questionados.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não se vislumbra a existência dos requisitos autorizadores a ensejar o deferimento da liminar, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Estadual ajuizou em 30-8-2016, a execução fiscal de origem, em face da pessoa jurídica Pedreira Basalto Ltda., e dos sócios, entre os quais, a Agravante, objetivando o recebimento de ICMS.
Ao ser citada, a empresa executada ofereceu bem a ser penhorado, contudo, a Fazenda Pública manifestou pela preferência de penhora em dinheiro, mediante a utilização dos sistemas online do e. Tribunal de Justiça, o que foi deferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, sendo bloqueado da conta corrente da Recorrente o montante de R$ 7.752,76 (Id. 49772462 - Pág. 1), ensejando a interposição do presente recurso.
A Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80), em seu artigo 11 dispõe sobre a ordem de preferência da penhora ou arresto, in verbis:
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.
§ 1o - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifício sem construção. [Destaquei]
A respeito do assunto, o STJ entende que se há penhora efetivada, esse fato não é suficiente para obstar a penhora on-line a pedido da Fazenda exequente, uma vez que a substituição do bem penhorado é prerrogativa que lhe é assegurada por lei especial. (...) Vale dizer, na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, apresentar bem à penhora, é possível que, supervenientemente, a Fazenda exequente requeira a substituição do bem por dinheiro. (...) a penhora do dinheiro, por si só, não implica violação do princípio da menor onerosidade da execução, já que esta deve ser apreciada caso a caso.
De igual modo, aquele Superior Tribunal já se manifestou que em execução fiscal, a parte devedora não tem direito subjetivo automático à substituição da penhora em dinheiro por outros bens, podendo ser deferida apenas nos casos em que ficar comprovado que a manutenção da garantia sobre o numerário revela-se excessivamente onerosa, em manifesto prejuízo ao exercício das atividades normais do Agravante, o que não ocorreu nos autos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BENS MÓVEIS POR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS (PRECATÓRIO). MERA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
1. Esta Corte, no REsp 1.337.790/PR, representativo da controvérsia, firmou entendimento, em sede de representativo de controvérsia, no sentido de que, em princípio, o executado deve oferecer bens à penhora conforme a ordem legal (artigos 9° e 11 da LEF) e, se houver motivo para afastá-la, é dele o ônus de comprovar tal fato, eis que é insuficiente a mera invocação genérica de ofensa a princípios constitucionais e da menor onerosidade (artigo 5°, XXXV e LV, da CF, artigo 620 do CPC/1973 e artigo 805 do CPC/2015). 2. Não basta a mera invocação de ofensa ao princípio da menor onerosidade para fins de obstar a penhora no rosto dos autos na hipótese, de modo que, tendo a Corte a quo reconhecido que o crédito penhorado se afigura mais vantajoso em detrimento da constrição dos bens móveis e que não restou comprovada a violação ao princípio da menor onerosidade no caso em análise, não é possível a esta Corte infirmar tal conclusão, eis que tal providência demandaria reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte, o que impede o conhecimento do recurso especial, seja pela alínea "a" seja pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1420956/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). [Destaquei]
Assim, a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/80, demanda a comprovação, pelo executado, de elementos concretos que justifiquem a necessidade de afastar a observância do referido artigo, bem como da incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 805 do CPC (antigo artigo 620).
Ocorre que, no caso dos autos, a Agravante não demonstrou elementos concretos a justificar a inobservância do referido artigo, a uma, porque não comprovou que os valores bloqueados são provenientes da aposentadoria, a duas, porquanto não demonstrou que aufere apenas tais valores.
Ademais, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, compete ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11 do mesmo diploma legal, sendo dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis, e, para que essa providência seja adotada, o que não ocorreu no presente caso.
Sendo assim, diante do exposto, não se vislumbra plausibilidade nas alegações da Recorrente a ensejar o deferimento da liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora